Tribunal: TJMT
Processo: 1023670-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023670-75.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (EMBARGANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S): ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO

EMBARGADO(S): JOAO FERNANDES ZUFFO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE PREPARO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 82, § 3o, DO CPC. DISPENSA DE CUSTAS LIMITADA À COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Antonio
Pinheiro Esposito contra acórdão que negou provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há omissão quanto à devolução do preparo recursal, à luz da isenção prevista no art. 82, § 3o, do CPC/2015;

(
ii
) saber se houve omissão sobre a viabilidade de execução parcial das parcelas vencidas, com posterior liquidação do saldo; e

(
iii
) saber se houve omissão quanto à tese de fraude à execução e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A análise sobre a possibilidade de execução parcial das parcelas vencidas e da tese de fraude à execução foi prejudicada pela conclusão
firmada no acórdão embargado quanto à iliquidez do título executivo.

4. O acolhimento da tese de má-fé também não é viável nesta via, pois o colegiado enfrentou adequadamente as premissas fáticas, não se constatando obscuridade ou contradição.

5. No entanto, constatou-se contradição quanto à aplicação do art. 82, § 3o, do CPC. Embora o acórdão tenha mencionado a isenção, trata-se de norma de aplicação restrita às ações de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

6. Os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento, submetida ao regime ordinário de preparo recursal (CPC,
arts
. 914 e 1.007), não estando abrangidos pela isenção.

7. A retificação do acórdão se impõe para sanar a contradição e esclarecer que não há isenção de preparo recursal no caso, mantendo-se o recolhimento já realizado e indeferida a restituição.

8. A decisão embargada permanece íntegra quanto ao resultado, sem alteração do desprovimento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar omissão e contradição quanto à aplicação do art. 82, § 3o, do CPC/2015, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.

Tese de julgamento:

“1. A dispensa do preparo recursal prevista no art. 82, § 3o, do CPC aplica-se exclusivamente às ações de cobrança, execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios, não se estendendo aos embargos à execução.”

“2. O valor recolhido a título de preparo recursal nos embargos à execução é devido e não comporta restituição, ainda que sobrevenha norma isentiva de aplicação prospectiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, § 3o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP,
AgInt
no
10370806620198260114
, Rel.
Hertha Helena de Oliveira
, j.
29/10/2025
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO
contra o acórdão em ID no 319392896, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão quanto à restituição do preparo recursal recolhido, não obstante tenha sido reconhecida, expressamente, a isenção legal da referida obrigação no próprio decisum. Tal circunstância, segundo a embargante, impõe a devolução dos valores pagos indevidamente, nos termos da legislação processual vigente.

Aduz, ainda, omissão quanto à tese subsidiária de execução parcial das parcelas vencidas e vincendas, com posterior liquidação do saldo remanescente, nos moldes do artigo 509, §1o, do Código de Processo Civil.

Alega, outrossim, omissão quanto à tese de fraude à execução e litigância de má-fé, matéria que, por ostentar natureza de ordem pública, deveria ter sido apreciada de ofício pelo juízo, independentemente de provocação da parte.

Por fim, assevera que o acórdão incorreu em equívocos de ordem fática e jurídica ao analisar a liquidez do título executivo e a natureza jurídica do habeas corpus, especialmente no que tange ao conteúdo obrigacional do contrato celebrado entre as partes e ao escopo da obrigação nele prevista.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID. 323114376, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S): ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO

EMBARGADO(S): JOAO FERNANDES ZUFFO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO
contra o acórdão em ID no 319392896, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Inicialmente, quanto às alegadas omissões sobre a execução parcial de parcelas vencidas e sobre a fraude à execução
bem como a
litigância de má-fé
, não se constata qualquer vício a ensejar integração. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos que sustentaram a conclusão pela iliquidez do título, o que afasta, por consequência lógica, a viabilidade da execução parcial e torna prejudicada a análise da suposta fraude à execução.

No tocante às premissas fáticas e jurídicas alegadamente equivocadas, verifica-se que o embargante busca rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de vício sanável, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração. O colegiado apreciou detidamente o conteúdo contratual, reconhecendo tratar-se de relação de trato sucessivo dependente de marcos processuais não atingidos, razão pela qual inexiste contradição ou erro material.

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à necessidade de integração da fundamentação relativa à aplicação do art. 82, §3o, do CPC/2015, incluído pela Lei no 15.109/2025, no ponto que tratou da isenção de preparo recursal.

Como consignado no despacho de saneamento recursal anteriormente proferido (ID. 313950885), a referida norma estabelece hipótese excepcional de dispensa do adiantamento de custas nas ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, assegurando ao advogado, enquanto credor, meios de promover a satisfação de verba de natureza alimentar, sem restrição indevida de acesso à jurisdição.

Tal hipótese, por sua excepcionalidade, deve ser interpretada restritivamente, sob pena de indevida ampliação de dispensa tributária em afronta aos
arts
. 96, I, b, 99, §1o e 150, I, da Constituição Federal.

Os embargos à execução, todavia, não se enquadram nessa categoria.

Conforme dito no voto condutor do acórdão recorrido, conforme expressa previsão do art. 914 do CPC, os embargos à execução trata-se de ação autônoma de conhecimento, com causa de pedir e pedido próprios, submetida ao regime ordinário de custas e de preparo recursal previsto no art. 1.007 do CPC.

Não se está, no âmbito dos embargos, diante da persecução ativa do crédito, mas da defesa do executado contra a cobrança, motivo pelo qual não há identidade de finalidade nem de estrutura jurídica que autorize a transposição automática da isenção.

Nesse exato sentido, a própria jurisprudência citada no acórdão embargado não respalda a extensão da dispensa ao preparo recursal nos embargos.

O precedente do TJSP (AI no 2081472-18.2025.8.26.0000) limitou-se a afirmar a dispensa na execução ou cumprimento de sentença de honorários, isto é, no polo ativo da cobrança.

De igual modo, o julgado do TJPE (Ap. no 0000226-94.2002.8.17.1130) tratou da dispensa em ações de cobrança de honorários, não tendo qualquer aplicação à fase recursal de ação autônoma de embargos à execução.

Portanto, a referência a tais precedentes no acórdão embargado não sustenta interpretação ampliativa, ao contrário: confirma o caráter restritivo da norma, limitando a isenção ao cenário de execução/cobrança, e não ao de defesa.

Dessarte, impõe-se a retificação do acórdão embargado, a fim de afastar a interpretação de que haveria isenção do preparo recursal nos embargos à execução, esclarecendo-se que o art. 82, § 3o, do CPC/2015 não se aplica a tal hipótese.

O preparo recolhido pelo Apelante foi devido, pois realizado em cumprimento a determinação judicial correta ao tempo de sua prática, não havendo falar em pagamento indevido, repetição ou restituição de valores.

A aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, por se tratar de norma processual, tem aplicação imediata e prospectiva (art. 14, CPC), não alcançando atos processuais já aperfeiçoados sob fundamento diverso, sob pena de insegurança jurídica e violação da proteção da confiança.

Assim, a presente integração não altera o resultado do julgamento, que permanece íntegro, pois a apelação foi regularmente conhecida e apreciada em razão do preparo realizado.

A correção ora promovida limita-se a sanar a contradição e uniformizar a fundamentação, reafirmando que, diferente do exposto no acórdão recorrido, a isenção do art. 82, § 3o, CPC não se estende ao preparo recursal nos embargos à execução e que o valor recolhido a título de preparo permanece devido e não é passível de restituição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO
ART .
82, § 3o, DO CPC (LEI No 15.109/2025). DISPENSA RESTRITA ÀS AÇÕES DE COBRANÇA E EXECUÇÕES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE
RECURSO .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravante, o qual sustentava estar dispensado do recolhimento do preparo recursal em razão de interpretação extensiva do art. 82, § 3o, do CPC, sob o argumento de que o recurso versava exclusivamente sobre honorários advocatícios de natureza alimentar. Subsidiariamente, requereu o recolhimento simples do preparo, e não em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a dispensa do adiantamento do pagamento de custas processuais prevista no art. 82, § 3o, do CPC – introduzida pela Lei no 15 .109/2025 – se estende ao preparo
recursal, nos casos em que o recurso tem por objeto apenas honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 82, § 3o, do CPC limita a dispensa do adiantamento de custas processuais às ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não abrangendo a hipótese de preparo
recursal .
Por possuir natureza excepcional, a norma deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível ampliar seu alcance para hipóteses não previstas pelo legislador. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais, a exemplo do TJSP (Agravo Interno Cível no 2113576-63.2025.8 .26.0000 e Embargos de Declaração Cível no 1539381-06.2016.8 .26.0090), afasta a dispensa do preparo recursal, mesmo quando o objeto do recurso é a verba honorária. Nos termos do art. 1 .007, caput e § 4o, do CPC, é dever do recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se apenas o recolhimento em dobro quando não comprovado oportunamente. A simples menção à desnecessidade de recolhimento das custas, sem pedido formal de isenção, não supre o requisito legal nem autoriza tratamento diferenciado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A dispensa do adiantamento de custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC aplica-se exclusivamente às ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não alcançando o preparo recursal. A norma de caráter excepcional deve ser interpretada restritivamente, vedada a ampliação para hipóteses não previstas. O não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso acarreta a obrigação de seu recolhimento em dobro, nos termos do
art
.
1.007, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, § 3o (Lei no 15 .109/2025) e 1.007, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo Interno Cível no 2113576-63.2025 .8.26.0000, Rel.
Des .
João Antunes, j. 25.06.2025; TJSP, Embargos de Declaração Cível no 1539381-06 .2016.8.26.0090,
Rel
.
Des. Ramon Mateo Júnior, j. 22.08 .2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2169422-65.2025.8.26 .0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 17 .06.2025.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10370806620198260114 Ribeirão Preto, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração
nesse ponto
, apenas para sanar a omissão e contradição apontadas, retificando o acórdão embargado, a fim de afastar a isenção do preparo recursal nos embargos à execução, esclarecendo que o art. 82, § 3o, do CPC não se aplica à espécie, mantendo-se a higidez do recolhimento já realizado e indeferida a restituição pretendida, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão e contradição apontadas, integrando a fundamentação do acórdão embargado para esclarecer que o art. 82, §3o, do CPC/2015 não se aplica aos embargos à execução, reconhecendo o preparo recursal como devido e indeferindo a restituição pretendida, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025